Tribunal: TJMT
Processo: 1004435-46.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004435-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA GREGORIO - CPF: 568.905.241-87 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GLOBAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. TEMA 660/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

2. O recurso extraordinário questionava acórdão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime prisional com base na tese da "reincidência global" do apenado, que cumpre pena unificada de 25 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660/STF foi adequada, considerando a alegação do agravante de que a controvérsia sobre a aplicação da "reincidência global" para majorar a fração de progressão de regime envolve violação direta a preceitos constitucionais.

III. Razões de decidir

4. O Tema 660/STF estabelece que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios constitucionais depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

5. A alegação de violação ao art. 5º, incisos II, XXXVI, XL e XLVI, da Constituição Federal, relacionada à aplicação da "reincidência global" como critério para majorar a fração de progressão de regime, exige necessariamente o exame prévio da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Execução Penal.

6. Os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a impropriedade da decisão agravada nem apresentam requisitos necessários para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A controvérsia sobre a aplicação da 'reincidência global' como critério para majorar a fração de progressão de regime prisional demanda análise prévia da legislação infraconstitucional. 2. Aplica-se o Tema 660/STF quando a alegada violação a princípios constitucionais depende do exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXVI, XL, XLVI, LIV; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 06/06/2013; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1004435-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEMAR FERREIRA GREGORIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALDEMAR FERREIRA GREGORIO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário [Capítulo I], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante alega inadequada a aplicação do Tema 660 do STF, ao fundamento que a
“controvérsia veiculada no Recurso Extraordinário do agravante transcende a esfera infraconstitucional, configurando violação direta e frontal a preceitos constitucionais fundamentais”
.

Cita que a aplicação da "reincidência global" consiste em inovação interpretativa sem base legal, que desconsidera o caráter imutável das sentenças transitadas em julgado e impõe um regime de cumprimento de pena mais gravoso de forma retroativa e desindividualizada, atingindo diretamente os princípios: a) da Legalidade Penal (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal); b) Autoridade da Coisa Julgada Penal (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal); c) da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal) d) da Individualização da Pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e) Devido Processo Legal Substantivo (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal) (id. 308970851).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 309089361.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
VALDEMAR FERREIRA GREGORIO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário [Capítulo I], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 285403853. Alegou violação ao art. 5º, II, XXXVI, XL e XLVI, da Constituição Federal.

Todavia, não convence a alegação de inaplicabilidade do Tema 660 do STF. Mesmo invocada as teses de “violação à autoridade da coisa julgada penal” e “ofensa ao devido processo legal substantivo”, bem como, de que a
controvérsia transcende a esfera infraconstitucional, configurando violação direta e frontal a preceitos constitucionais fundamentais,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, de que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

No caso em questão, as arguições trazidas nas razões do Recurso Extraordinário determinam a análise de atos processuais, com a devida interpretação das normas do Código de Processo Penal, e não apenas e restritamente da Constituição Federal.
Seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, XL e LIV, da Constituição Federal, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I. Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI e LIV, da Constituição Federal, sob a tese de “violação à autoridade da coisa julgada penal” e “ofensa ao devido processo legal substantivo”.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema n. 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (
STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 660, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
”

A alegação de contrariedade ao art. 5º, II e XL da Constituição Federal (aplicação da “reincidência global” como critério para majorar a fração de progressão de regime), foi analisada no ponto de inadmissão do Recurso Extraordinário e a Súmula n. 279/STF não é objeto da decisão que negou seguimento ao RE.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025